Tribunal: STF
Processo: RE 1089139
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, b, DO CP. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. BENEFÍCIO DECORRENTE DE INVALIDEZ. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.  



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, a pretexto de ofensa à Constituição Federal, quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional concernente à interpretação do artigo 92, I, b, do CP, quanto à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, pela instância ordinária.



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    3. Quanto ao art. 5º, caput, II, XXXV; da CF, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).